Tribunal: TJSP
Processo: 0000353-72.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIÁVEL – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL – QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES, e COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTAM A CONCESSÃO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIÁVEL – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL – QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES, e COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTAM A CONCESSÃO DA BENESSE do redutor – inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - penas ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS - REGIME INICIAL fechado mantido – recursoS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000353-72.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes DOUGLAS
VENTURA PEREIRA e DIONIZIO DE OLIVEIRA COSTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628
Comarca de Itapevi Vara Criminal
Apelantes: Dionízio de Oliveira Costa e Douglas Ventura Pereira
Apelado: Ministério Público
Voto no 23.996
TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
–
NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
POSSE
DE
ENTORPECENTES
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO

INVIÁVEL

DEMONSTRADA
A
FINALIDADE
MERCANTIL

QUANTIDADE,
DIVERSIDADE
E
NATUREZA DOS ENTORPECENTES, E COMPROVAÇÃO
DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTAM
A
CONCESSÃO
DA
BENESSE
DO
REDUTOR

INVIABILIDADE
DA
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS
-
PENAS
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDAS
-
REGIME
INICIAL
FECHADO
MANTIDO RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Cuida-se de apelações interpostas por Dionízio de
Oliveira Costa e Douglas Ventura Pereira contra a r. sentença de fls.
397/406 que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, o primeiro ao cumprimento de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e o segundo às penas de 05 anos e 10
meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 583
dias-multa, no piso legal.
Inconformados, recorrem (fls. 445/452). Ambos
postulam a absolvição, alegando fragilidade do material probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
3
Subsidiariamente, pleiteiam (i) a desclassificação
para o crime de porte de droga para consumo pessoal; (ii) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
e, (iii) o direito de o réu Douglas Ventura Pereira recorrer em
liberdade.
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.
458/468).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento dos apelos (fls. 482/487).
É o relatório.
Inicialmente, não prospera o pleito do réu Douglas
Ventura Pereira de recorrer em liberdade.
Nos termos do entendimento pacificado junto ao C.
Superior Tribunal de Justiça apenas nas hipóteses em que “o réu
respondeu o processo em liberdade e, não tendo sido demonstrada a
necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, tem o direito de assim permanecer até o trânsito em julgado
da condenação” (HC 155837/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 02/08/2010).
Em situação diversa, em que estão presentes os
requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e como é a
hipótese em comento, não há que se cogitar o relaxamento da prisão,
para que se aguarde em liberdade o julgamento de recurso interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
4
contra sentença condenatória.
Com efeito, após tramitação processual, com
observância do contraditório e da ampla defesa, houve a constatação
que, de fato, a autoria do crime cuja materialidade restou cabalmente
demonstrada recai sobre o acusado, sendo-lhe imposta reprimenda
compatível com o gravíssimo crime que praticou.
Neste momento processual, em que reconhecido
pelo Poder Judiciário a prática de crime grave, equiparado a
hediondo, acresce-se à necessidade de se garantir a ordem pública a
tutela da persecução penal, sendo ambos os fundamentos idôneos, de
per si, a justificar a custódia do paciente.
Ademais,
conforme
julgado
noticiado
no
informativo n° 560, de maio de 2.015, “a orientação pacificada nesta
Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao
condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a
preventiva” (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Não se olvide, outrossim, não ser imperativo que a
decisão que decrete ou mantenha a prisão preventiva seja extensa ou
que possua minudência exauriente, bastando que aponte as razões da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
5
Verificado, na espécie, periculum libertatis, além de
demonstrado o fumus comissi delicti, há que se manter a custódia
cautelar de Douglas Ventura Pereira, tal qual decretada na origem.
Mérito
Ao que consta da denúncia (fls. 139/140), “no dia 22
de fevereiro de 2018, por volta das 19 horas, na Rua Serra de Itaberaba, 01,
Jardim Rosemary, nesta cidade e comarca, DIONÍZIO DE OLIVEIRA
COSTA, qualificado à fl. 15, e DOUGLAS VENTURA PEREIRA,
qualificado à fl. 22, traziam com eles, guardavam e tinham em depósito, para
fins de tráfico, 22 (vinte e duas) porções de Cannabis sativa l., droga
popularmente conhecida como maconha, com massa líquida de 54,4 g
(cinquenta e quatro gramas e quatro decigramas) e 10 (dez) eppendorfs
contendo cocaína, com peso líquido de 4,5 g (quatro gramas e cinco
decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de
constatação provisória de fls. 12-14, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Segundo o apurado, “DIONÍZIO e DOUGLAS
realizavam o tráfico de drogas no local acima descrito. Policiais militares, em
atuação de rotina, se deslocaram até o local dos fatos, conhecido ponto de
tráfico. Ao perceberem a aproximação da viatura, os denunciados tentaram
empreender fuga e DIONÍZIO arremessou um saco plástico de cor preta ao
solo, ao passo que DOUGLAS dispensou diversas cédulas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
6
Contudo, “os milicianos lograram deter os denunciados
e, em seguida, apuraram que a sacola dispensada continha as drogas
apreendidas. Além disso recolheram o dinheiro jogado, que perfazia a quantia
total de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), produto do tráfico”.
Consta por fim que, “pela quantidade e forma de
acondicionamento da droga apreendidas, aliadas às circunstâncias da
apreensão, como a localização de diversos objetos que indicam a organização e
a reiteração, ficou claro que as substâncias se destinavam à traficância”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e
apreensão (fl. 10), laudo de constatação provisória da substância
entorpecente (fls. 12/14), laudo de exame químico-toxicológico (fls.
275/277), bem como pela prova oral colhida em Juízo (gravação
digital).
Quanto à autoria, observo que também emerge das
provas carreadas aos autos, sobretudo os depoimentos dos agentes
policiais responsáveis pela diligência, os quais atestaram que os
apelantes foram surpreendidos em ponto de traficância praticando o
comércio ilegal de drogas, sendo presos em flagrante.
A r. sentença assim considerou a prova:
A testemunha Cláudio João da Silva, policial
militar, relatou “que em patrulhamento de rotina próximo à viela Itaberaba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
7
já conhecido por ponto de tráfico, visualizou dois indivíduos jogando drogas e
dinheiro no chão, empreendendo fuga. No entanto, conseguiu deter os dois
indivíduos. Visualizou Dionizio jogando a droga no chão e o que está preso,
Douglas, jogando o dinheiro. As drogas estavam na sacola e havia maconha e
cocaína, embaladas individualmente, não se recorda a quantidade de drogas.
Havia cerca de R$ 200,00 em dinheiro que foi recuperado, eram cédulas soltas
no chão. Eles negaram, mas conseguiu visualizar. Não tinha visto ainda os
acusados no local. Correram juntos na abordagem. No local, informalmente,
eles confessaram o tráfico, sendo que um ficava com o dinheiro e o outro com a
droga” (sic, mídia).
O depoimento do policial militar merece inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
8
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Roberto Papi e Rosineide Ferreira de Souza,
testemunhas de defesa, não presenciaram os fatos, limitando-se a
abonar a conduta dos apelantes.
Na fase inquisitiva, Dionízio de Oliveira Costa
negou a posse das drogas exibidas pelos policiais militares,
sustentando “que se trata o interrogando de mero usuário que se encontrava
no local para adquirir entorpecentes” (sic, fl. 05).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, alegou
“nunca ter sido processado antes e começou a trabalhar dia 08 deste mês como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
9
auxiliar de limpeza registrado, e vai ganhar cerca de mil reais. Mora com sua
mãe e irmão. Negou o delito a ele imputado. Alegou que saiu de casa, desceu
na viela, entregou o dinheiro ao traficante e a polícia entrou, o traficante
deixou a sacola cair no chão e se assustou. O traficante também foi detido,
com R$ 400,00. Começou a ser agredido pelo policial, chutando sua cabeça e
pediu para falar de quem era. Os policiais conversaram com o traficante de
canto, nisso estava passando Douglas, perguntaram se tinha passagem,
escutou um soco e disseram que arrumaram os dois que iria segurar e foram
levados para a Delegacia. Entregou R$ 20,00 para o traficante para pegar dois
pinos. Acredita que liberaram o traficante porque acredita que ele tenha
apontado o depoente como traficante. Questionado acerca de ter alegado ser
usuário para os policiais, tendo o real traficante também negado o tráfico e
apenas este ter sido liberado, enquanto ele foi detido e Douglas também, disse
que é difícil de acreditar, mas que foi isso mesmo que aconteceu. Não conhecia
os policiais que efetuaram a sua prisão. O traficante foi liberado com os R$
400,00. Não tinha dinheiro nenhum consigo. Não soube explicar de onde
surgiu os R$ 272,00. Acredita que era de dentro da sacola e outros R$ 400,00
que o outro levou embora” (sic, mídia).
Na fase policial, Douglas Ventura Pereira sustentou
“ser usuário de cocaína e que desta forma, somente estava no local para
comprar um “pó”; os policiais chegaram e os traficantes correram e que
também teria corrido, mas apenas por receio de ser confundido com
traficantes, uma vez que já teria sido autuado pela prática do referido crime”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
10
(sic, fl. 06).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, novamente
negou a traficância, alegando “estar preso há um ano e oito meses e já foi
condenado por tráfico de drogas e já cumpriu sua pena. Estava há quatro anos
em liberdade e tem uma oficina. Negou o delito a ele imputado. Alegou que eu
estava vindo do trabalho e passou por dentro da comunidade e havia uma
viatura e cinco motos da Rocam e passou pelo local, Dionizio já estava sentado
no chão, perguntaram se já tinha passagem e acabou sendo preso, e tinha R$
43,00. Não conhecia os policiais de outras ocorrências. Não conhece Dionízio.
Não havia drogas no local, apenas apresentaram drogas na Delegacia. Pelo
que sabe, Dionízio foi comprar drogas e algumas pessoas correram. Já tinha
passado no local antes e abordado. Apresentou seus documentos do Rio de
Janeiro e disse o número da matrícula e o policial o levou preso” (sic, mídia).
Apresentaram versões inverossímeis e totalmente
dissociadas dos demais elementos de prova amealhados aos autos.
É dever do réu, se tem versão exculpante, apontar-
lhe todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade.
O crime de tráfico é classificado como de ação
múltipla e, em consequência, seria prescindível a visualização de atos
de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do
tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 estejam configurados, o
que se verificou in concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
11
A certeza quanto à finalidade mercantil evidencia-se
pela quantidade significativa de drogas apreendidas, sua diversidade
e natureza, além da forma de acondicionamento (22 porções de
maconha, pesando 54,4 gramas e 10 eppendorfs contendo cocaína, com
peso líquido de 4,5 gramas, bem como a quantia expressiva de R$
272,00 (duzentos e setenta e dois reais), produto do tráfico, devendo
ainda ser consideradas as circunstâncias da abordagem, que
trouxeram aos agentes encarregados a plena certeza de que os
apelantes estavam agindo em concurso e engajados no tráfico naquele
local.
Os policiais, em patrulhamento de rotina, se
dirigiram para o local, conhecido ponto de tráfico e, os réus, ao avistá-
los, empreenderam fuga e dispensaram um saco plástico preto que,
posteriormente, os agentes constaram tratar-se das drogas descritas na
denúncia, além da significativa quantia em dinheiro (R$ 272,00).
Por
isso,
mostra-se
inviável
a
pretendida
desclassificação para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de
Drogas, observando-se incompatibilidade das circunstâncias com a
destinação ao uso individual.
Logo, está bem delineada a prática delitiva e, assim,
é de rigor a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de
tráfico de drogas.
Passo, pois, ao reexame da dosagem das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
12
Na primeira fase, as penas-base para os dois réus,
foram fixadas no mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e pagamento
de 500 dias-multa, no mínimo legal, vez que as circunstâncias judiciais
não são desfavoráveis.
Na segunda fase, para o réu Douglas, presente a
agravante da reincidência específica, prevista no art. 61, inc. I, do CP
(FA às fls. 184/189; 282/284; 331/337; certidão de fls. 213/214 e 355/356;
e, certidão da VEC de fls. 374/375), as penas sofreram exasperação de
1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento
de 583 dias-multa, no piso legal, tornadas definitivas na terceira fase,
uma vez ausentes causas de aumento ou de diminuição.
Para o réu Dionízio, na segunda e terceira fases,
ausentes atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva (05 anos de reclusão e
500 dias-multa).
Ressalto ainda que, embora a defesa dos réus não
tenha se insurgido contra a não aplicação do redutor, previsto no
parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, não era mesmo o caso da
concessão da benesse, uma porque o réu Douglas é reincidente
específico, duas porque evidenciada a dedicação do réu Dionízio em
atividades de tráfico, circunstâncias que obstam a concessão do
privilégio.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
13
No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso
para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe
pela reincidência específica do réu Douglas, a demonstrar que a
condenação anterior, por crime da mesma natureza, não produziu os
efeitos desejados no sentido de sua ressocialização, mostrando-se,
assim, o regime fechado mais adequado, suficiente e necessário à
reprovação e prevenção do crime, bem assim, também pelo corréu
Dionízio, pela diversidade, natureza e significativo número de
estupefacientes apreendidos, a atrair a incidência do art. 42 da Lei de
Tóxicos. Há precedentes da E. Corte Superior: HC 278676/MS 6a T.
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 24.10.2013; HC 222994/SP
6a T. rel. Min. Marilza Maynard, Des. convocada do TJ/SE j.
24.10.2013; HC 278530/SP 5a T. rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j.
22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts.
33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração
e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
14
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o bem
jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito
descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando
[...]
outros
crimes
relacionados
ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo expressivo
número de relatos de crimes envolvendo violência ou
grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do
consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para
a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o
objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde
pública, e não apenas a saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
15
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente,
a
meu
ver,
resulta
ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido que a
Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a
dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito, envolve
sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento penal
especialmente rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
16
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI; 144,
inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e do
Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a Convenção
de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de 1988).
Outrossim, as circunstâncias não recomendam a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, uma vez não preenchido o requisito legal previsto no inciso
III, do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a quantidade,
diversidade e natureza das drogas apreendidas (22 porções de
maconha, pesando 54,4 gramas e 10 eppendorfs contendo cocaína, com
peso líquido de 4,5 gramas), bem como em razão do quantum das
penas impostas.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Estando solto o acusado Dionízio de Oliveira
Costa, e não havendo pleito do Ministério Público para a decretação
da prisão preventiva, inadmissível qualquer deliberação nesse sentido,
não apenas porque o Col. STF, recentemente, alterou sua orientação
sobre o início da execução, firmando, por maioria, o entendimento de
que o cumprimento da pena somente pode ter início com o
esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação da
condenação, mas também por expressa vedação instituída pela nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-72.2018.8.26.0628 -Voto no
17
redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo
decrete, de ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem
prévia representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator